Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE. OMISSÃO. DEVERES MATERNOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. PODER FAMILIAR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VINCULO AFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
2. Embora a guarda compartilhada seja a regra, no caso, a litigiosidade entre os genitores, bem como a omissão reiterada da apelante no tocante aos deveres maternos, recomendada a guarda unilateral, diante da imperiosa necessidade de proteção aos interesses dos menores.
3. Em decorrência do poder familiar, os genitores possuem o direito de acompanhar a educação dos filhos, bem como visitá-los, a fim de manter um vínculo afetivo saudável. E, principalmente, é direito dos filhos a convivência com os pais, a fim de reforçar os laços parentais e afetivos e propiciar o desenvolvimento sadio da criança ou adolescente.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.